Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-40.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000351-40.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ- BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário decorrente de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento mensal de 150 fraldas geriátricas descartáveis, tamanho M, em favor da autora, portadora de paralisia cerebral (CID G80), com sequelas neurológicas permanentes e dependência total para atividades básicas de higiene, alimentação e locomoção. A autora alegou necessidade contínua do insumo, comprovada por laudo médico, bem como hipossuficiência econômica. O Município suscitou preliminar de incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, além de alegar, no mérito, responsabilidade apenas complementar e a incidência da teoria da reserva do possível. A sentença confirmou tutela liminar e condenou o ente municipal ao fornecimento do insumo, determinando a remessa dos autos ao Tribunal para reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo de demanda que objetiva o fornecimento de insumo de saúde; e (ii) estabelecer se é juridicamente exigível o fornecimento de fraldas geriátricas a paciente portadora de paralisia cerebral, diante da comprovação da necessidade médica e da alegação de limitação orçamentária pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo aos entes federativos, em regime de competência comum, promover ações e serviços destinados à sua proteção e recuperação, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 793 da repercussão geral no sentido de que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, facultando ao cidadão demandar qualquer deles isoladamente. 5. A necessidade do insumo pleiteado está comprovada por laudo médico e parecer técnico do NAT-JUS (Id. 92851999, pág. 5 e 92852000; Id. 92852008), que indicam o uso contínuo de fraldas geriátricas como medida essencial à higiene, à prevenção de infecções e à preservação da dignidade da paciente portadora de paralisia cerebral com dependência total para atividades básicas da vida diária. 6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito à saúde possui amplo alcance e abrange o fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento ou à qualidade de vida do paciente, inclusive fraldas geriátricas, quando prescritas por médico habilitado. 7. A alegação genérica da cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial quando não demonstrada concretamente a incapacidade financeira do ente público, especialmente diante da comprovação da necessidade do tratamento e da hipossuficiência da paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp 1.498.607/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.12.2019; TJ-BA, Apelação nº 8002144-76.2019.8.05.0146, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 24.02.2022; TJ-BA, Apelação nº 8002702-79.2021.8.05.0113, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 14.02.2023; TJ-BA, Apelação nº 0502419-11.2019.8.05.0274, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 06.09.2023; TJ-SE, Apelação nº 0001076-39.2022.8.25.0027, Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça, j. 10.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000351-40.2024.8.05.0110, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ- BA e como interessado LAISA ARAUJO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. RM12